Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-23.2022.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Lesão corporal seguida de morte – Absolvição sumária decretada, nos termos do art. 397, inc. I, do CPP, por ter o réu agido em legítima defesa manifesta – Recurso interposto pelos assistentes de acusação – Provimento – Ausência de prova inequívoca de que o apelado agiu amparado na referida excludente de ilicitude – Existência de depoimentos em sentido contrário – Necessária a

Ementa:
Apelação – Lesão corporal seguida de morte – Absolvição sumária decretada, nos termos do art. 397, inc. I, do CPP, por ter o réu agido em legítima defesa manifesta – Recurso interposto pelos assistentes de acusação – Provimento – Ausência de prova inequívoca de que o apelado agiu amparado na referida excludente de ilicitude – Existência de depoimentos em sentido contrário – Necessária a instrução probatória, com o fim de verificar se o recorrido agiu, de fato, em legítima defesa e se não houve eventual excesso – Sentença cassada – Apelo provido, para determinar o prosseguimento da ação penal.